Tribunal: TJMT
Processo: 1059358-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059358-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LORENCO AMBROSIO DA SILVA - CPF: 502.773.241-49 (RECORRIDO), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os embargos declaratórios. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto condutor, a fim de rejeitar os embargos de declaração. Com efeito, verifica-se que o motivo ensejador da penalidade diz respeito ao julgamento unânime quanto ao mérito, o que se verifica na hipótese dos autos. Assim, considerando que o agravo interno foi declarado improcedente em votação unânime por esta Turma, cujo julgamento foi baseado em decisão fundamentada, não há que se falar em não aplicação da multa. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR MAIORIA ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS – VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DA MULTA – AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDICIONANTES PARA FIXAÇÃO DA MULTA – INAPLICABILIDADE ART. 1.021, §4°, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

É cabível a aplicação de multa quando,
por votação unânime
, o agravo interno for manifestamente inadmissível ou infundado, na inteligência do art. 1.021, §4°, do CPC.

3.

Inaplicabilidade do dispositivo supracitado, pois existiu discordância quanto a incidência da multa do art. 1.021, do CPC, vez que o 2a vogal não visualiza hipótese nítida de descabimento, o que caracteriza a aplicação da multa por maioria e não à unanimidade.

4.

Presente os vícios embargáveis, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

5.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante contra Acórdão que à unanimidade negou provimento ao agravo interno aviado pelo reclamado, no entanto, por maioria decidiu pela incidência da multa do art. 1.021, do CPC.

Sustenta o embargante, ora parte reclamada, que o
decisium
proferido equivocou-se ao aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, pugnando para que a multa seja afastada, sob fundamento de que o agravo interno manejado não apresenta hipótese clara de inadmissibilidade ou recurso infundado.

Em observância ao princípio da celeridade processual, é desnecessária a intimação da parte reclamada.

É o relatório do essencial.

Decido
.

Colendos pares.

O Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que após a fixação da multa do §4, do art. 1.021, na interposição de qualquer outro recurso, a parte recorrente deverá obrigatoriamente realizar o depósito prévio da multa fixada (art. 1.021, §5°, do CPC).

Da análise dos autos, observa-se que a reclamada deixou de recolher a multa fixada. Em que os embargos opostos pela promovida sustentem a inaplicabilidade da multa e pugnem pelo seu afastamento, referida parte deveria ter realizado o depósito prévio da multa, pois, no caso, de acolhimento dos embargos, o valor em juízo seria revertido a parte promovida, de modo que em nada lhe prejudicaria.

Todavia
, o próprio §5°, do art. 1.021, do CPC, faz a ressalva de que,
ipsis litteris, “à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”
, sendo assim, é
admissível
a oposição dos presentes embargos de declaração.

Pois bem,
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

In casu
, tenho que as hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos

se encontram presentes, haja vista que o
decisium
embargado padece de vício embargável a ensejar a correção do julgado.

O artigo 1.021, §4°, do CPC, é claro ao afirmar que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4o Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante
a pagar ao agravado
multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

(
grifo nosso)

Portanto, a lei prevê que sendo manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, o agravado será condenado à multa, a qual pode ser fixada entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa.

Todavia, a aplicabilidade da multa prevista está
condicionada
a outro requisito, qual seja,
o julgamento do recurso de agravo interno à unanimidade
, o que no caso em comento
ocorreu em parte.

Compulsando os autos, observa-se da certidão expedida que o 02a vogal abriu divergência para manifestar pela não incidência da multa por não visualizar hipótese de nítido descabimento. Entretanto, a 01o vogal acompanhou este relator para negar provimento ao recurso do embargante e aplicar a multa do art. 1.021, do CPC.

Assim, em que pese o recurso ter sido conhecido e o mérito ter sido julgado à unanimidade, em relação ao descabimento recursal existiu divergências e, por esta razão, a aplicação da multa foi decidida por maioria, sendo vencido o 02a vogal nesse aspecto.

Ausente
uma das condicionantes para a aplicabilidade do art. 1.021, §4°, do CPC, tem-se a
impossibilidade
de fixar a multa prevista.

Deste modo, embora o agravo interposto tenha caráter protelatório, em razão do exposto resta prejudicada a minoração da multa, sendo necessário afastar a multa ora fixada, pois sua aplicação, no caso em análise, é incompatível com a norma legal.

Isto posto, reconhece-se que o julgado combatido merece ser modificado a fim de que o vício identificado seja sanado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE. MULTA DO ART. 1.024, §4o, CPC.
VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME. INAPLICABILIDADE
. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONFORMISMO. INCOMPATIBILIDADE COM A RÍGIDA E RESTRITA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

A
votação não unânime
do recurso de agravo interno
afasta a aplicabilidade da multa
prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, motivo por que deve ser acolhido o pleito de aclaramento do acórdão embargado.

2.

Incompatível com a rígida e restrita via dos embargos de declaração os casos de inconformismo, com se afigura o capítulo do cerceamento de defesa.

3.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

(N.U 1003511-58.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

(grifo nosso)

Diante do exposto, presente os pressupostos recursais,
c
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
ACOLHO-OS
para
afastar

a multa
de 3% (três por cento) ora fixada, prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, mantendo o acórdão combatido nos demais termos.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024